Tribunal: STF
Processo: HC 229348
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS SEVERO QUE O DETERMINADO NA CONDENAÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS REGRAS DO REGIME ABERTO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.6.2023, por Miguel de Holanda Cavalcante e outro, advogados, em benefício de Edmilson da Silva, contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual, em 14.6.2023, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 830.713/PI, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado por lesão corporal qualificada, por incapacidade temporária, às penas de um ano de reclusão (inc. I do § 1º do art. 129 do Código Penal) e três meses de detenção por lesão corporal simples (caput do art. 129 do Código Penal), a serem cumpridas em regime aberto, tendo-lhe sido concedido sursis processual. 



    3. Na Execução Penal n. 0000012-26.2015.8.18.0094, foi revogado o sursis e determinado "o início imediato do cumprimento da pena privativa de liberdade, imposta na sentença condenatória, em regime inicial aberto, na Casa de Albergado Severo Eulálio", ou, não havendo vaga naquela prisão albergue, em prisão domiciliar (doc. 18).



     4. Sustentando constrangimento ilegal, ao argumento de que o paciente estaria cumprindo o restante da pena em regime fechado, o que excederia o fixado na sentença condenatória, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0755847-65.2023.8.18.0000, buscando “a realização de audiência admonitória para que seja analisado o cumprimento integral da pena; ou, caso o paciente ainda não tenha cumprido a totalidade da reprimenda, seja observado o regime aberto ou domiciliar fixado na r. sentença” (doc. 18).



    5. Contra o indeferimento da medida liminar requerida pelo Tribunal de origem impetrou-se o Habeas Corpus n. 830.713/PI no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, em 14.6.2023, pela Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, com base na Súmula n. 691/STF (doc. 18).



    6. Essa decisão foi objeto da presente impetração. A defesa sustenta a necessidade de superação do óbice sumular, reproduzindo a alegação de constrangimento ilegal suscitada nas instâncias antecedentes.



    Afirma que “os requisitos para a concessão da medida liminar 
encontram-se latentes nos autos, eis que o Paciente fora condenado a uma pena de 01 (hum) ano e 03 (três) meses em REGIME ABERTO, porém, encontra-se preso sob a custodia máxima do Regime FECHADO desde o dia 15/12/2022, conforme Mandado de Prisão e Certidão em anexo, tendo inclusive já cumprido mais 1/3 da Pena, apto a ser beneficiado com o Livramento Condicional, logo não podendo ficar preso, quiçá no Regime Fechado”.



    Alega que, “no curso da execução da pena, o Paciente passando por dificuldades financeiras deixou de cumprir por uns dias a prestação de serviços junto ao referido colégio, tendo em vista que estava trabalhando como pedreiro. (...) Concluso os autos, o magistrado de piso então reiterou a Decisão outrora proferida, no sentido de que o Paciente desse cumprimento a execução da pena em regime ABERTO, na Casa de Albergado Severo Eulálio, localizada na Cidade de Picos, e em não havendo vaga na referida prisão albergue, determinou que a execução se desse em prisão domiciliar, (...) condicionando-a audiência admonitória (...), entretanto de maneira equivocada, determinando de plano a Expedição de Mandado de Prisão, ao invés de designar audiência admonitória, já que o Paciente daria cumprimento ao restante de sua pena em Regime Aberto, tal como fora fixado na sentença, conforme decisão em anexo e como opinou o MP”.



     Assevera que “o Paciente vinha cumprindo sua pena de prestação de serviços a comunidade junto ao referido colégio, conforme fichas de frequência em anexo, e mesmo assim fora decretada sua prisão, sem que houvesse ocorrido a necessária audiência admonitória, estando o Paciente atualmente cumprimento pena em Regime Fechado junto ao Presídio de Segurança Máxima na Cadeia Pública de Altos-PI, (CDP DE ALTOS-PI), desde o dia 15/12/2022, conforme Mandado de Prisão e CERTIDÃO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DA VARA DE ELESBÃO VELOSO-PI, fato não observado pelo Tribunal ‘a quo’, muito menos pelo STJ, o que levaria de plano a concessão do pleito de Liminar requerido naquele wirt”.



    Argumenta que, “caso a presente ordem não seja concedida liminarmente o Paciente continuará preso de maneira indefinida, por mais tempo que a própria condenação, eis que o Paciente já cumpriu várias horas de prestação de serviços a comunidade conforme frequência em anexo, assim como encontra-se preso em REGIME FECHADO desde o dia 15/12/2022, JÁ TENDO INCLUSIVE DIREITO AO BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL”.



    Tem-se como requerimento e pedido:



    “Diante do exposto, requer a concessão da ordem, para que seja determinado imediatamente a realização de audiência admonitória junto ao magistrado de piso, (Data Maxima Venia com o Paciente Solto), a fim de que seja analisado o cumprimento integral da pena, ou, caso o Paciente não tenha cumprido a pena integralmente, o que admitimos somente para argumentar, seja determinado o cumprimento do restante da pena em Regime Aberto/Domiciliar, como fixado na sentença acostada aos autos, ou que seja deferido de plano o Livramento Condicional em prol do Paciente, por conseguinte sendo alimentado o sistema seeu, em conformidade com a resolução de 
Nº 113 do CNJ”.



    Levando em conta a “juntada de decisões com diversas datas, muito posteriores à sentença proferida em 29.9.2015” e outras inconsistências nas alegações dos impetrantes, foram requisitadas informações em 19.6.2023 (doc. 21), tendo o magistrado requisitado as esclarecido em 23.6.20203:



    “Destaco que apesar de que a pena imposta ao paciente seja inferior a 04 (quatro) anos, o apenado descumpriu reiteradas vezes as regras as quais estava submetido no regime aberto, motivo pelo qual foi determinada a regressão para o regime fechado. Ressalto que em 30 de maio de 2023, foi determinado por este juízo a progressão de regime fechado para o semiaberto em favor do apenado, com consequente remessa dos autos a Vara competente para acompanhamento do cumprimento da pena restante, qual seja Altos-PI, em vista [de] que o mesmo fora encaminhado a Colônia Agrícola Major César” (doc. 23).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 830.713/PI, pelo óbice da Súmula n. 691/STF.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e] Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Tem-se nestes autos, ademais, que o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Piauí, que se restringiu a analisar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Assim, o exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem análise dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE LINGUAGEM DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTO DE MÉRITO NÃO ANALISADO NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO. JULGAMENTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO: CÂMARA COMPOSTA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES CONVOCADOS. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. 1. Inexistindo prévia manifestação das instâncias precedentes sobre questão de fundo da impetração, a apreciação da alegação implica supressão de instância, o que não é admitido consoante a jurisprudência desta Corte. 2. Julgamento de habeas corpus por colegiado integrado majoritariamente por magistrados de primeiro grau convocados: inexistência de contrariedade ao princípio do juiz natural. 3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado” (HC n. 111.507-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.6.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar, quanto à alegação de que o paciente estaria cumprido pena em regime mais gravoso do que o determinado pela sentença condenatória, que a instrução desta impetração sinalizava a inconsistência nas alegações da defesa.



    11. Como anotado no despacho de requisição das informações 
(doc. 21), foram juntadas decisões com diversas datas, muito posteriores à sentença proferida em 29.9.2015 (doc. 4), que excederiam o tempo da pena total aplicada ao paciente, além de “relatório da situação processual executória”, sem anotação de pena cumprida (doc. 15), e de manifestação da decisão do Tribunal de origem, noticiando-se que “não há nos autos prova segura de que o apenado atualmente esteja cumprindo pena em regime fechado em razão de tal decisão” (fl. 4, doc. 17). Essas circunstâncias indicavam a existência de diversos incidentes na execução da pena aplicada ao paciente.



    As informações prestadas (doc. 23) confirmam que o paciente estava cumprindo pena em regime aberto (como fixado na condenação). Entretanto, “o apenado descumpriu reiteradas vezes as regras às quais estava submetido no regime aberto, motivo pelo qual foi determinada a regressão para o regime fechado”.



    12. Assim, pelas informações prestadas, não se teria, como alegado pela defesa, descumprimento do regime prisional imposto na condenação por falta de vaga ou eventual mora na realização de audiência admonitória, mas de regressão para o regime fechado em razão da inobservância reiterada das regras do regime aberto. Essa situação não se confunde com o suposto descumprimento justificado “por uns dias [d]a prestação de serviços”, como apontado na inicial. 



    Informou-se, ademais, que, “em 30 de maio de 2023, foi determinado por este juízo a progressão de regime fechado para o semiaberto em favor do apenado, com consequente remessa dos autos à Vara competente para acompanhamento do cumprimento da pena restante, qual seja Altos-PI, em vista [de] que o mesmo fora encaminhado à Colônia Agrícola Major César”. Essas circunstâncias, também não mencionadas na impetração, evidenciam quadro fático diverso do que mencionado pela defesa, revelando ainda mais a necessidade de aguardar-se o julgamento de mérito da impetração pelo Tribunal de origem, quando devidamente instruída com todos os elementos fáticos e jurídicos necessários à conclusão segura do caso.



    13. Esse o quadro, as questões trazidas na presente impetração devem ser detidamente apreciadas pela instância competente, no regular curso processual, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite desta ação constitucional ou a concessão de ordem de ofício sem que seja assegurado ao Tribunal de origem o exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do Habeas Corpus n. 0755847-65.2023.8.18.0000.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora